Tribunal: TJDFT
Processo: 0714139-51.2017.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0714139-51.2017.8.07.0000 EMBARGANTE: ALFREDO CRUZ JUNIOR EMBARGADO: FACULDADES UNIDAS DO NORTE DE MINAS FUNORTE, UNICA EDUCACIONAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ALFREDO CRUZ JUNIOR contra decisão desta Presidência que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto. Aduz, em síntese, que, em decorrência da urgência na elaboração da petição, olvidou-se em indicar elementos que demonstram a liberação dos valores excedentes em razão da redução do percentual da penhora, bem como que isso acarretará risco de dano irreparável ao crédito do recorrente ou risco ao resultado útil do processo. Requer, nesse momento, a juntada dos documentos que embasaram a decisão do juízo de origem em liberar 2/3 dos valores penhorados nos últimos 5 (cinco) anos. Afirma que jamais foi indicado pelo embargante o valor de R$17.251.637,67 como sendo incontroverso, razão pela qual opôs embargos de declaração contra a decisão do juízo primevo para reconhecer que o valor incontroverso apontado pelo exequente é de R$89.507.630,72. Assim, afirma que se faz necessária a correção da premissa equivocada relativa ao valor incontroverso. Ressalta que os últimos extratos das contas judiciais disponibilizadas pelos bancos apontam que existem R$70.004.740,05 bloqueados, ou seja, insuficientes para quitar o débito que entende como incontroverso. Reitera a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris. Pugna, por fim, pelo provimento dos embargos de declaração, emprestando efeitos modificativos para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial. II – Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do NCPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte a qual os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. Na hipótese dos autos, ao contrário do que afirma o embargante, a decisão desta Presidência não padece de qualquer dos aludidos vícios. Em que pese a afirmação do embargante de que há necessidade de correção do valor incontroverso, o fato é que a única decisão juntada aos autos homologou o valor incontroverso como sendo de R$17.251.637,67, não tendo comprovado a alteração do referido valor em razão do manejo dos mencionados aclaratórios. Por outro lado, eventuais incorreções na decisão do juízo de piso em cumprimento ao acórdão recorrido devem ser impugnadas pelas vias próprias, sob pena de supressão de instância. Desse modo, por não vislumbrar fundamentos para infirmar suas conclusões, mantenho a decisão de ID no 60819017, por seus próprios fundamentos. Ademais, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). III – Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Cumpra-se a decisão de ID no 60819024, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007